Tribunal: TJMT
Processo: 16415-08.2019.8.11.0003
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado nº.: 0016415-08.2019.811.0003

Origem: Juizado Especial Cível de Rondonópolis
Recorrente(s): IVANY PEREIRA DA SILVA
Recorrido(s): BANCO BRADESCO S.A.
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 02/07/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT,
CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – PLEITO
DE MAJORAÇÃO - REGISTROS DE OUTRAS INSCRIÇÕES EM
NOME DA CONSUMIDORA – IMPOSSIBILIDADE DE
REFORMATIO IN PEJUS
Versa o presente recurso, discordância ao valor fixado a título de
indenização por danos morais, posto que fixado no valor de R$
2.000,00 (dois mil reais) ante a ocorrência de inscrição indevida
em seu nome no valor de R$ 667,45 (seiscentos e sessenta e sete
reais e quarenta e cinco centavos), datada de 22/04/2019.
A recorrida traz no mov. 38, Histórico de restrições da
autora, em analise ao documento, verifica-se uma inscrição
anterior, que fora excluída depois da inscrição discutida
nestes autos. Vejamos:

Saliento que, para analise da inscrição anterior, o documento
analisado não foi o extrato trazido pela autora, visto que a
mesma trouxe extrato contendo apenas data da ocorrência
do débito e não com data de sua inclusão.
Assim, tenho que a parte Recorrente não faz jus ao pleito de danos
morais. No entanto, sendo o recurso somente da Consumidora,
impossível a reforma da sentença para pior, pelo que mantenho a
sentença em sua integralidade.

2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Estando o valor fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) o suficiente
ao caso em questão, até porque não é possível efetuar a

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante
segunda instância constará apenas da ata, com a indicação
suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.
A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários
advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da condenação,
ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do
artigo 98, §§ 2º e 3º, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator